Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717761-62.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: LEANDRO VILELA DE SA, KARINA CAVALCANTI ALMEIDA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Defiro o pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial (ID 68104545). À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator